Tribunal: TJMT
Processo: 1018241-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1018241-27.2020.8.11.0000
Recorrente: Banco da Amazônia S.A.
Recorridos: AMW Agropecuária Ltda. e Fertimig Fertilizantes Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo Banco da Amazônia S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 105906975):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE IMPÕE A DEVOLUÇÃO DE VALORES RETIDOS PELO BANCO À EMPRESA RECUPERANDA E DETERMINA QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SE ABSTENHA DE REALIZAR NOVOS BLOQUEIOS – CRÉDITO LASTREADO EM CONTRATO DE ADIANTAMENTO DE CÂMBIO – ESSENCIALIDADE DOS VALORES PARA A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – EXCEPCIONAL SUPERAÇÃO DO ARTIGO 49, § 4o DA LRE PELO ARTIGO 47 – PRECEDENTES DESTA CORTE – RECURSO DESPROVIDO.
‘A manutenção do bloqueio dos valores destinados à manutenção das necessidades da atividade produtiva da empresa em recuperação judicial viola o princípio da preservação da empresa, colocando em risco a recuperação judicial”. (AI 180478/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2017, Publicado no DJE 27/01/2017).’
Na hipótese, os valores bloqueados após o deferimento do processamento da recuperação judicial, devem permanecer à disposição da Recuperanda até o esgotamento do período de suspensão da exigibilidade”. (N.U 1018241-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 118269974.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto pelo Banco da Amazônia S/A, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Recuperação Judicial no 1001287-62.2018.8.11.0003, movida por AMW Agropecuária Ltda. e Fertimig Fertilizantes Ltda., determinou a devolução dos valores utilizados para amortizar os contratos sujeitos ao processo de recuperação judicial.
A parte recorrente alega violação aos artigos 49, §4o, e 86, inciso II, da Lei n. 11.101/2005, ante a “a não sujeição daquele crédito decorrente de adiantamento de contrato de câmbio, ao processo de recuperação judicial”.
Aduz que “se a vontade do legislador fosse a contida no Acórdão aqui Recorrido, não teria ele previsto, em artigo logo a seguir ao princípio da preservação da empresa (no Artigo 49), a não sujeição dos créditos de adiantamento de contrato de câmbio. Portanto, não estamos diante de um conflito. E assim, o Artigo 49 deve ser aplicado, impondo-se a prevalência da regra sobre o princípio”.
Recurso tempestivo (id 121621450) e preparado (id 121569474).
Contrarrazões no id 124575651.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 49, §4 o, e 86, inciso II, da Lei n. 11.101/2005, a parte recorrente pugna pela “não sujeição daquele crédito decorrente de adiantamento de contrato de câmbio, ao processo de recuperação judicial”.
Aduz, ainda, que “se a vontade do legislador fosse a contida no Acórdão aqui Recorrido, não teria ele previsto, em artigo logo a seguir ao princípio da preservação da empresa (no Artigo 49), a não sujeição dos créditos de adiantamento de contrato de câmbio. Portanto, não estamos diante de um conflito. E assim, o Artigo 49 deve ser aplicado, impondo-se a prevalência da regra sobre o princípio”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido, in verbis:
“De fato, os créditos decorrentes de adiantamento de contrato de câmbio não estão sujeitos à recuperação judicial, nos termos do art. 49, §4o, e art. 36, inciso II, ambos da Lei de Recuperação Judicial, in verbis:
(...)
Todavia, o provimento deste recurso importaria no comprometimento das atividades empresariais das agravadas e bloqueio do capital disponível para o plano de recuperação judicial, de modo que devem permanecer à disposição da recuperanda até o esgotamento do período de suspensão da exigibilidade”. (id 105906975 - Pág. 4)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ademais, em caso similar, o STJ já decidiu, in verbis:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE CÂMBIO (ACC). ENCARGOS. EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO DOS CRÉDITOS AO PROCESSO DE SOERGUIMENTO. PRECEDENTES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
1. Cuida-se de embargos à execução ajuizados em execução de título extrajudicial em razão de inadimplemento dos adiantamentos de contrato de câmbio - ACC nos quais se discute, no que interessa ao presente recurso, a inadequação da via eleita, por entender a recorrente que, ainda que os créditos estivessem excluídos dos efeitos da recuperação judicial pelo art. 49, §4o, da Lei 11.101/2005, a busca dos créditos deveria se dar por meio de pedido de restituição, nos termos do art. 86, II, da Lei 11.101/2005.
2. A Segunda Seção desta Corte, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do que dispõe o art. 49, §2o, da Lei 11.101/2005, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial a importância entregue ao devedor, em moeda corrente nacional, decorrente de adiantamento de contrato de câmbio para exportação, cabendo ao credor obter a sua devolução por meio de pedido de restituição, na forma do art. 86, II, da referida lei.
3. Nos termos do julgamento do RESP 1.810.447/SP, a Terceira Turma desta Corte firmou entendimento no sentido de que, ‘embora os arts. 49, § 4o, e 86, II, da Lei 11.101/05 estabeleçam a extraconcursalidade dos créditos referentes a adiantamento de contratos de câmbio, há de se notar que tais normas não dispõem, especificamente, quanto à destinação que deva ser conferida aos encargos incidentes sobre o montante adiantado ao exportador pela instituição financeira’ (Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 05.11.2019, DJe 22.11.2019).
4. Acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual o crédito referente ao efetivo adiantamento do contrato de câmbio deve ser objeto de pedido de restituição nos autos da recuperação judicial e os respectivos encargos reclamam habilitação no Quadro Geral de Credores, por estarem sujeitos ao regime especial, mostrando-se inadequada a execução direta.
5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”. (REsp 1723978/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 29/03/2022).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, admito o recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça